Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707984-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. contra decisão sob o ID 55998342, integralizada ao ID 59057097, proferida em cumprimento provisório de sentença deflagrado por Lac Engenharia Ltda – Me, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo agravante, ao argumento, dentre outros, de que a pretendida compensação de crédito existente em autos paralelos é objeto de execução provisória, o que afasta a liquidez do título, estando, pois, ausentes os requisitos enumerados pelo artigo 369 do Código Civil. Aduz o recorrente, em síntese, que não há que se falar em ausência dos requisitos do artigo 369 do Código Civil para a compensação entre os créditos e débitos de natureza provisória, uma vez que o direito pessoal previsto no artigo 83, inciso III, do Código Civil é equiparado à bem móvel e fungível, e referido dispositivo permite a compensação entre coisas fungíveis. Argumenta que a obrigação exequenda também ostenta natureza provisória, da mesma forma que o crédito que se pretende compensar. Sendo assim, defende que a falta de liquidez do crédito provisório somente poderia justificar a recusa da pretendida compensação, caso a obrigação fosse definitiva. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o seu provimento. Preparo aos ID’s 15457264 e 15457265. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado. De acordo com o disposto no artigo 369 do Código Civil, “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” In casu, embora o agravante sustente estarem presentes os requisitos do mencionado dispositivo legal, a quantia perseguida nos autos paralelos (n. 0732425-06.2019.8.07.0001), como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, é objeto de execução provisória, o que afasta a liquidez do título, porquanto ainda controverso o montante executado. Ademais, ainda que o crédito executado nos autos de origem (n. 0715672-71.2019.8.07.0001) também ostente natureza provisória, a compensação não se revela possível. Tal fato, aliás, apenas demonstra que ambos os créditos são ilíquidos, inviabilizando a pretendida compensação. Sobre o assunto, veja-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. Enquanto pendente o julgamento de recurso desprovido de efeito suspensivo, inviabiliza-se a conversão do cumprimento provisório da sentença em definitivo. Pelo mesmo motivo - ausência de trânsito em julgado da decisão -, não há que se falar em valores incontroversos, o que inviabiliza a respectiva compensação. (Acórdão 1223073, 07189135620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Sendo assim, com base nos fundamentos ora declinados, mostra-se, neste juízo de cognição sumária, acertada a decisão impugnada. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora